Tribunal: TJDFT
Processo: 0725663-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725663-69.2022.8.07.0000 Agravante(s) Construtora e Incorporadora Valor EIRELI – EPP e BRD Administração e Participações Ltda. Agravado(s) Ataíde Rodrigues da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora e Incorporadora Valor EIRELI – EPP e por BRD Administração e Participações Ltda. contra decisão do i. juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 129759849 do processo de referência) que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado por Ataíde Rodrigues da Silva, em desfavor das agravantes, processo n. 0707922-66.2020.8.07.0006, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de estender os efeitos da sentença condenatória às empresas agravantes. A decisão foi proferida nos seguintes termos (Id 129759849 do processo de referência): Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa HG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, visando estender a responsabilidade civil pelo cumprimento da obrigação ao patrimônio das empresas BRD AMINISTRAÇÃO e CONSTRUTORA E INCOPORADORA VALOR EIRELI. Aduz o autor que, com o objetivo claro de frustrar os créditos de seus devedores, os executados constituíram as empresas supracitadas para dar prosseguimento aos empreendimentos assumidos pela HG Construtora, sem contudo, se responsabilizarem pelo pagamento das dívidas até então existentes. Sustenta que a empresa BRD Administração foi instituída com o fim de resguardar o patrimônio da família Gonçalves Costa enquanto a Construtora e Incorporadora Valor Eireli foi criada para dar prosseguimento aos empreendimentos assumidos pela HG Construtora. Juntou documentos. Em contestação (ID 83989660), BRD Administração e CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR, suscitaram preliminar de nulidade de citação ao argumento de que os mandados de citação foram recebidos por pessoa estranha e desconhecida das empresas. No mérito, afirmaram, em síntese, que as duas empresas não guardam relação com a empresa HG CONSTRUTORA sustentam ainda que: a) a empresa BRD ADMINISTRAÇÃO foi constituída em data anterior à prolação da sentença nos autos principais; b) a inexistência de vínculo entre as empresas; c) ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 50 do Código Civil e art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em manifestação (ID 91371296) o autor ratifica os argumentos da inicial evidenciando que em 8/7/2016 o Sr. Hélio Gonçalves abriu a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI e logo em seguida, em 23/8/2016, a empresa HG CONSTRUTORA E INCORPORADORA tem sua situação cadastral suspensa por “interrupção temporária de atividades pelo prazo de 10 anos”, com a finalidade inequívoca de fraudar os credores. Oportunizada a produção de provas, as partes manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide (ID 93889207 e ID 93919527). O feito foi saneado no ID. 117589259. DECIDO. No caso, ocorreu o esgotamento das vias postas à disposição do credor para satisfação do crédito perseguido em desfavor da HG CONSTRUTORA. Inúmeras diligências foram deferidas e realizadas em busca de bens da empresa para saldar a dívida, inclusive a pesquisa de bens por meios eletrônicos, sem qualquer êxito. Já foi deferido incidente de desconsideração da personalidade jurídica com relação aos sócios da empresa, porém, as pesquisas de bens também restaram infrutíferas. O autor comprovou que as empresas possuem sócios do mesmo núcleo familiar (genitor e filhos) e com o mesmo objeto social. Além disso, comprovou a sucessão com relação ao prosseguimento de obras inicialmente realizadas pela HG CONSTRUTORA a qual interrompeu suas atividades pelo prazo de 10 anos sem adimplir os débitos com os credores. Os requeridos apresentaram projeção das sucessoras, mas em conversas via aplicativo de mensagem, afirmam que a obra está sob responsabilidade da HG CONSTRUTORA. Tendo em vista a NOTÓRIA confusão verificada, o deferimento do incidente é medida que se impõe. Ante o exposto, ACOLHO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de estender os efeitos da sentença ao patrimônio das empresas BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP. Intimem-se. Inconformadas, as requeridas/agravantes, em razões recursais (Id 37895011), sustentam que a decisão agravada deva ser reformada, por não se verificarem os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Argumentam que a desconsideração da personalidade jurídica constitui instituto excepcional e deve preencher os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para o seu acolhimento com base na teoria maior. Dizem que em hipótese alguma buscaram fraudar a execução com a alegada confusão, mas que apenas trabalharam e negociaram da forma que a lei permite o funcionamento da empresa. Apontam que a empresa BRD Administração e Participações Ltda. foi constituída em 23/4/2013, data anterior à prolação da sentença que se visa executar. Asseveram inexistir qualquer vínculo entre a HG Construtora e Incorporadora Eireli e que as empresas agravantes foram criadas na forma prevista em lei sem a ocorrência de qualquer ilegalidade. Narram que a empresa HG foi criada em 14/3/2007 e paralisada em 31/8/2016 em virtude da crise que assolou o país. Apontam ser diversos os objetos sociais das empresas. Bradam que a empresa Construtora e Incorporadora Valor Eireli foi constituída em 1/8/2016 sem qualquer vínculo com as demais empresas (HG e BRD) e que os relator narrados na petição inicial do incidente de desconsideração são “falácias cuja interpretação dos fatos são narrados da forma em que escolheu para montar sua estória-processual”. Salientam que todas as alterações contratuais sofridas pelas empresas foram realizadas nos estritos limites legais, em exercício do direito estabelecido no artigo 980-A, § 3o do Código Civil, seja para se adequar ao mercado, seja para cumprir exigência perante a junta comercial. Concluem não restar comprovado, por parte do autor/agravado, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, sejam os requisitos insculpidos no artigo 50 do Código Civil ou aqueles elencados no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Bradam não estar comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica. Aduzem preenchidos os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No que se refere ao perigo da demora, ressaltam que, em razão da possibilidade de se iniciar atos de expropriação em detrimento das agravantes. Ao final, requerem: a) Seja recebido o presente agravo de instrumento e documentos, eis que tempestivo; b) Requer, data maxima venia, seja provido o presente agravo, com a concessão da liminar requerida (tutela de urgência), com efeito suspensivo ativo (art. 1.019, inciso I, do NCPC), dado ao fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação, no caso em tela foram comprovados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo principal, conforme expendido no item X deste recurso, cuja fundamentação é parte integrante deste recurso PARA SUSPENDER O PROCESSO PRINCIPAL N. 0707922-66.2020.8.07.0006 até o julgamento final do presente agravo; c) No mérito seja confirmada a liminar deferida para REFORMAR a decisão ora agravada de ID100632677 e INDEFERIR O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELA AGRAVADA EM FACE DAS EMPRESAS ORA AGRAVANTES, BRD e Construtora Valor, nos autos do processo N. 0707922-66.2020.8.07.0006; d) A intimação do recorrido, na pessoa de seu advogado, para que, caso queira, ofereça contrarrazões ao presente recurso de agravo de instrumento, no prazo legal, sob pena de preclusão; e) Ao ensejo, pugna-se pelo regular prosseguimento do feito. As agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (Ids 37895014 e 37905647). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelas agravantes a que não seja desconsiderada sua personalidade jurídica para que seus bens respondam pelas obrigações devidas em favor do agravado. Quanto à probabilidade do direito, destaco que o art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em tais casos, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O caso em tela trata de cumprimento de sentença n. 0012535-54.2012.8.07.0006 proposto por Ataíde Rodrigues da Silva (Id 39691345 daqueles autos) em face da condenação da empresa HG Construtora e Incorporadora a indenizar o autor/exequente, ora agravado, a pagar R$ 55.118,47 (cinquenta e cinco mil cento e dezoito reais e quarenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data em que o bem deveria ter sido entregue (junho de 2012), a título de danos emergentes, bem como indenizar o agravado a quantia mensal de três mil reais de junho de 2012 até a data da efetiva entrega das chaves a título de lucros cessantes, além de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e honorários contratuais (Id 39691345, pp. 1-2) transitada em julgado em 6/7/2017 (Id 39691339 daqueles autos). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, diante do não pagamento do débito, de tentativas infrutíferas de bloqueio de bens da executada, o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da HG Construtora e Incorporadora Eireli (Id 39691486 daqueles autos), para alcançar os bens dos sócios e ex-sócios Hélio Gonçalves Costa, Bruno Faria Gonçalves Costa e Francisco de Assis da Silva Oliveira, bem como reconhecer o grupo econômico existente entre a empresa executada e Construtora e Incorporadora Valor Eireli e BRD Administração e Participações Ltda. O magistrado, acertadamente, deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, distribuído com o número 0707922-66.2020.8.07.0006. A petição inicial do incidente (Id 71534458 do processo de referência) veio acompanhada dos documentos que corroboram as teses defendidas pelo autor/exequente/agravado. Após regular trâmite, com apresentação de contestação (Id 83989655 do processo de referência) e réplica (Id 91371296 do processo de referência), o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi apreciado e decidido em conformidade com o contraditório estabelecido por meio da decisão agravada (Id 129759849 do processo de referência). A decisão atacada reconheceu a existência de sucessão empresarial e notória confusão, acolhendo o pedido de desconsideração da personalidade a fim de estender os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado ao patrimônio das empresas BRD – Administração e Participações Ltda. e Construtora e Incorporadora Valor Eireli – EPP. Em razões recursais, as agravantes se limitaram a afirmar, de forma genérica, não estarem presentes os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil. Asseveraram que a constituição das empresas agravantes (Construtora e Incorporadora Valor Eireli – EPP e BRD – Administração e Participações Ltda.) se deu de forma regular, nos termos da lei, sem atacar explicitamente as teses e os documentos apontados pelo autor/agravado na petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e acolhidos pelo magistrado na decisão agravada. De acordo com o ato constitutivo, o objeto da empresa HG Construtora e Incorporadora Ltda. é a exploração das atividades de construção civil, incorporação imobiliária, compra e venda de imóveis, desmembramento e/ou loteamento de terrenos (Id 71534469, p. 2 do processo de referência). Por sua vez, a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Distrito Federal atesta que o objeto social de BRD Administração e Participações Ltda. é “gestão de participações societárias em outras empresas – holding não financeira; administração de bens imóveis próprios; alugueis de bens imóveis próprios residenciais e não residenciais e loteamento de imóveis próprios” (Id 71534469, p. 99 do processo de referência). Por fim, conforme certidão simplificada da JCDF, a Construtora e Incorporadora Valor Eireli possui como objeto social “construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis próprios, aluguel de imóveis próprios” (Id 71534469, p. 105 do processo de referência). Vê-se, portanto, que o ramo de atuação econômica das agravantes é o mesmo da empresa HG Construtora e Incorporadora, embora se queira manipular a semântica de algumas palavras com a finalidade de distinguir as atividades empresariais de cada pessoa jurídica. Além disso, verifico que o quadro societário da ré HG Construtora e Incorporadora Ltda. era inicialmente constituído de Hélio Gonçalves Costa e seu filho Bruno Faria Gonçalves Costa (Id 71534469, p. 2 do processo de referência). Por meio da Quarta Alteração Contratual, o sócio Bruno foi excluído da sociedade (Id 71534469, p. 42 do processo de referência) e a empresa foi transformada em Eireli (Id 71534469, p. 44 do processo de referência). Por meio da Quinta Alteração Contratual, de 15/5/2016, as quotas societárias foram integralmente transferidas ao senhor Francisco de Assis da Silva Oliveira (Id 71534469, p. 72 do processo de referência). Contudo, o senhor Hélio Gonçalves Costa permaneceu à frente da empresa como diretor, conforme comprova o Aditivo de Compromisso Particular de Promessa de Compra e Venda datado de janeiro de 2016, em que ele assina como diretor (Id 71534469, pp. 82-84 do processo de referência). Por sua vez, os sócios da agravante BRD Administração e Participações Ltda. são Bruno Faria Gonçalves Costa e Daniela Faria Gonçalves Costa, filhos do senhor Hélio, conforme certidão simplificada (Id 71534469, p. 99 do processo de referência). Posteriormente, por meio da Nona Alteração do Contrato Social, a sociedade empresária BRD foi transformada em Eireli, permanecendo como única sócia a senhora Daniela, que teve o seu nome alterado para Ícaro Faria Gonçalves Costa em virtude de mudança de gênero (Id 71534482, p. 3 do processo de referência). Por fim, a agravante Construtora e Incorporadora Valor Eireli possui como titular Hélio Gonçalves Costa, conforme documento acostado ao Id 71534469, p. 105 do processo de referência. Ademais, em consulta à sócia Daniela (hoje, Ícaro), consta como e-mail cadastrado de contato “hélio@hgconstrutora.com.br” (Id 71534469, p. 101 e Id 71534472, p. 1 do processo de referência), em patente confusão entre a ré HG Construtora e a agravante BRD. Aliás, verifico que o réu Hélio tentou reconhecer a imunidade da transferência de imóvel de sua propriedade para a empresa BRD, o que restou indeferido pelo Despacho no. 110/2016 da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (Id 71534469, pp. 102-103 do processo de referência), em indício claro de que, aos olhos do senhor Hélio, as empresas são, na verdade, uma só, e todas lhe pertencem. Outrossim, pela Quarta Alteração Contratual, a sede da empresa HG Construtora e Incorporadora passou a ter localização no SIA, Trecho 3, Lotes 625/695 – Edifício SIA Centro Empresarial, Bloco C, sala 127 (Id 71534469, p. 66 do processo de referência), mesmo endereço de BRD Administração e Participações Ltda. constante da Certidão Simplificada da JCDF (Id 71534469, p. 99 do processo de referência) e da Construtora e Incorporadora Valor Eireli, esta apenas possuindo sala distinta (no. 125), mas claramente próxima (Id 71534469, p. 105 do processo de referência). Não só isso, o autor/agravado trouxe aos autos panfletos em que a agravante Construtora e Incorporadora Valor expõe à venda empreendimentos que outrora pertenceram à HG Construtora e Incorporadora (Id 71534469, pp. 108-120 do processo de referência), o que, por óbvio, permite concluir que a agravante Valor assumiu os compromissos da HG. Assim, o magistrado reconheceu a sucessão irregular com fortes evidências da alegada confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas. E a outra conclusão não poderia chegar o magistrado, porquanto a similitude de endereços, objetos sociais e quadro societário reforçam as alegações do agravado de que há confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas. Não vislumbro erro de julgamento na decisão agravada. É inequívoco, pelos elementos de prova coligidos, que as empresas HG Construtora e Incorporadora Eireli, Construtora e Incorporadora Valor Eireli e BRD – Administração e Participações Eireli exercem a mesma atividade econômica e que Hélio Gonçalves Costa atua com elevados poderes de gestão em todas elas. Evidentemente, os documentos acostados aos autos demonstram sucessão empresarial irregular exercida por intermédio de terceiro. Desse modo, a empresa sucessora Construtora e Incorporadora Valor Eireli deve arcar com as obrigações da empresa sucedida HG Construtora e Incorporadora Eireli, e a empresa administradora BRD – Administração e Participações Eireli deve arcar com as obrigações da pessoa jurídica HG Construtora e Incorporadora Eireli ante a patente confusão patrimonial entre elas (art. 50, § 2o, inciso III do Código Civil). A personalidade jurídica não deve ser utilizada como escudo para evitar o adimplemento das obrigações assumidas, tampouco deve ser meio para se perpetrar fraudes em prejuízos de credores. De fato, comandos legais ordenadores da matéria autorizam, em análise perfunctória, a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, leciona a doutrina1: (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) (grifos nossos) A jurisprudência deste Tribunal tem firmado orientação no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é excepcionalmente admitida quando existentes claros indícios de desvio de finalidade da personalidade jurídica, corroborado por provas idôneas positivando abusos como a confusão patrimonial. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL EVIDENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 52 do Código Civil reconhece que a personalidade da pessoa jurídica se distingue da de seus sócios e lhe confere a devida proteção. 2. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver a comprovação alternativa de abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). 3. Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria prejudicar terceiros e só deve ser deferida se o credor comprovar o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. 4. Constatado que o representante comercial se apresentou como preposto de outra empresa em outras ações, além de receber intimação, realizar pagamentos em nome da citada empresa, possuir outra empresa com o mesmo nome de fantasia e exercer a mesma atividade econômica, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1242818, 07202057620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/04/2020, publicado no DJE: 04/05/2020) (grifos nosso) DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXTINÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA ATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio de outra sociedade jurídica a ela vinculada como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome. 2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica indireta e a penhora de bens de pessoa jurídica coligada ou controladora para a satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada por aquela apontada como sua controladora, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, notadamente quando não evidenciado materialmente o liame que as enlaçava. 3. Conquanto seja possível a imputação de responsabilidade patrimonial a pessoa jurídica na qualidade de sucessora, essa circunstância deve ser deferida de maneira excepcional, pois volvida a alcançar bens de terceiro, como meio de satisfação de crédito executado, e, consideradas as cautelas necessárias à efetivação da medida, exige-se a apresentação de provas idôneas positivando a confusão patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica da sociedade sucedida, ensejando que, em não se desincumbido desse ônus, o pedido que formulara a exequente seja rejeitado por restar desprovido de sustentação. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 851937, 20140020311595AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 05/03/2015) (grifos nossos) Ademais, como consignado na decisão agravada, tendo em vista a NOTÓRIA confusão verificada, o deferimento do incidente é medida que se impõe. Nesta análise inicial, não tenho por demonstrado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pelas agravantes, porquanto evidenciada a prática de sucessão irregular de empresas e confusão patrimonial entre elas, de sorte que a empresa sucessora deve ser responsabilizada pelas obrigações contraídas pela empresa sucedida e, por esse motivo, sua manutenção no polo passivo do cumprimento de sentença é providência necessária. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Considero não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “caso seja indeferido o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo a derradeira decisão será juntada aos autos principais e iniciado os atos de expropriação” (Id 37895011, pág. 22), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fáticas desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de agosto 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora